Tribunal: CARF
Processo: 10480.721884/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721884/2010-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.963 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA PEDROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO INDEFERIDO.
Aplica-se a multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, constatado que a contribuinte apresentou declarações de
compensação consideradas como não declaradas pela administração tributária,
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Subsiste a penalidade se a conduta vedada por lei permanece passível de multa
no mesmo percentual aplicado no lançamento.
ART. 63§ 8o DO RICARF
O crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita ou proveniente de ação judicial sem trânsito em
julgado já era apenada por força da redação anterior, sendo que a Lei
11.196/05 apenas trouxe/fixou a multa para os 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Maurício Dalri Timm do Valle e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Dr. Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Participou do julgamento o Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros (suplente eventual). Julgamento iniciado em 04/2023 e concluído em 23/08/2023, no
período da tarde.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram do
julgamento, quanto ao conhecimento, os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (suplente
convocado para eventuais substituições) e Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado),
em razão dos votos proferidos, respectivamente, pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri na reunião de abril de 2023.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721884/2010-18
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado(a)), Mauricio
Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)). Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (que votaram quanto ao conhecimento) e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 171/190)
em face do V. Acórdão de no 1302-004.901 de 14/10/2020 (e-fls. 158/165) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia
apenas o lançamento da multa isolada tendo em vista a constatação de que a contribuinte
apresentou Dcomps consideradas como não declaradas pela administração tributária.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO INDEFERIDO.
Aplica-se a multa isolada de 75% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, constatado que a contribuinte apresentou declarações de compensação
consideradas
como
não
declaradas
pela
administração
tributária,
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE. Subsiste a penalidade se a
conduta vedada por lei permanece passível de multa no mesmo percentual aplicado
no lançamento.

03 – Em seu recurso o contribuinte alega em síntese:
a) As compensações formalizadas pela recorrente nos anos de 2005 e 2006 foram
consideradas não declaradas por se respaldarem em decisão judicial ainda não
transitada em julgado, enquadrando-se na hipótese do art. 74, § 12, d, da Lei 9.430/96;
b) Como consequência, a fiscalização não apenas deixou de homologar os valores
compensados, mas também lançou multa de 75% sobre os montantes, indicando como
fundamento legal o art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c art. 44, I, da Lei 9.430/96.
c) Embora o auto de infração tenha englobado duas competências, 2005 e 2006, a
recorrente optou, no seu recurso voluntário, por prosseguir, assim como faz agora, com
a discussão referente apenas à multa do ano de 2005 (valor histórico de R$
344.263,07);
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

c) Ciente de que a compensação considerada não declarada, sem falsidade de
declaração, sonegação, conluio ou fraude, não mais sofria imposição de multa, a
recorrente apresentou impugnação à DRJ e, em seguida, recurso ao CARF,
esclarecendo a atipicidade da sua conduta diante das alterações sofridas pelo art. 18
da Lei 10.833/2003 e pugnando pela retroatividade benigna das normas posteriores;
d) A interpretação divergente trazida à apreciação dessa Eg. Câmara diz respeito ao
art. 18 da Lei 10.833/2003 e suas sucessivas alterações, envolvendo também art. 74, §
12, da Lei 9.430/96 e art. 106, II, do CTN, todos devidamente prequestionados pelo
acórdão recorrido;

04 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 275/279 foi dado seguimento ao
recurso pelo seguinte tema: alterações ocorridas no art. 18 da Lei 10.833/2003 (principalmente
a da Lei 11.488/2007), que teria suprimido a hipótese de incidência da multa de 75%,
passando a ser aplicável tão somente nos casos de falsidade de declaração e sendo necessária
a aplicação da retroatividade benigna, nos moldes do art. 106, II, do CTN.
05 – A PGFN por sua vez às e-fls. 281/286 apresenta contrarrazões requerendo a
manutenção do acórdão recorrido.
06 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigmas 9101-003.110 e 9303-002.115.
Mérito
08 – De acordo com a decisão recorrida apenas a multa isolada de 2005 está
em discussão. A decisão recorrida traz os seguintes fundamentos para manutenção da multa
isolada, aplicando o entendimento da DRJ, verbis:
“Como as duas questões já foram tratadas no Acórdão da DRJ, em atenção ao disposto
no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões
apresentadas na decisão recorrida, completando-as ao final:
‘O lançamento da multa isolada de 75% teve esteio no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, que assim dispõe em seu art. 25:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam
a vigorar com a seguinte redação "Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art.
90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão da não-homologação de compensação
declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts.71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR) (g.n.)
O § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passou a ter a seguinte redação,
determinada pela Lei no 11.051, de 2004 (grifos acrescentados):
§12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no §3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.”
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, deu nova redação ao § 4o do art. 18
acima transcrito, mantendo, entretanto, a penalidade para a hipótese que se examina:
(...)
Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 18(...)
(...).
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
(...)
Atualmente, em face de alteração promovida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, a redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é a seguinte:
Art. 18. (...)
(...)
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §1o, quando for o caso.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, aplicável à
compensação 13811.60352.211105.1.3.04-2202, prevê:
Art. 30. (...)
(...)
§ 2 o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja
compensação for considerada não declarada com fundamento no inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual de: (
Redação dada pela SRF 563, de 23/08/2005 )
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou ( Incluído pela SRF 563, de 23/08/2005 )
II - 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Incluído pela SRF 563, de 23/08/2005 )
(...)
Art. 31. (...)
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela IN SRF 534, de 05/04/2005 )
(...)’
Conforme exposto acima e ao contrário do que a manifestante quer fazer crer, é
expressa a previsão legal para a aplicação da multa isolada na forma dos autos, sendo
cabível a exigência da penalidade no percentual de 75%, como no caso vertente , ou de
150% quando caracterizado o intuito de fraude.
Quanto às alterações nos textos legais citadas pela manifestante (§ 4o, do art. 18 da
Lei no 10.833/2003), não vieram ao universo jurídico com o fulcro de sanar
inexistência de sanção legal e nem ausência de determinação legal para a alíquota
aplicável, mas, apenas, possível insuficiência do dispositivo, pois nunca existiram
dúvidas quanto à aplicação da multa isolada no percentual de 75%, para o caso da
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

compensação ser considerada não declarada sem vestígios de falsidade da declaração,
consoante ocorre no presente caso.
Essa possível insuficiência, cuja discussão extrapola as instâncias administrativas, em
função da previsão da penalidade nas já citadas legislações infralegais e de nossa
atividade ser plenamente vinculada, restringe-se à aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, consoante mencionou a própria interessada em sua defesa.
(...)
‘17. Ora, como bem se percebe, a redação insuficiente do antigo § 4o teve de ser
reformada para que houvesse menção expressa às hipóteses do art. 44, I e II, da Lei
n° 9.430/1996, suprimindo-se o vácuo normativo antes relatado. Tal providencia
demonstra que, à época da realização da primeira compensação, inexistia norma
jurídica que houvesse instituído multa qualificada para a Compensação tida como
não declarada nos termos do inc. II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.’
No tocante à citada doutrina, registre-se que nem mesmo a mais respeitável pode ser
oposta ao texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito
tributário positivo, em face de sua atividade vinculada.
Quanto ao pleito que a multa de 75% seja reduzida para 50%, consoante demonstra a
redação do art. 38, da IN RFB no 900, de 30/12/2008, com modificação operada pela
IN RFB no 1.067, de 24/08/2010, a teor do que dispõe o art. 106, II, “c”, do CTN, cabe
salientar que o citado dispositivo tem aplicação restrita às compensações não
homologadas.
(...)
Dessa forma, no caso em análise, ficou demonstrado o cabimento da multa de 75%,
exigida isoladamente, tendo em vista a motivação do Despacho Decisório, que
considerou não declarada a DCOMP no 13811.60352.211105.1.3.04-2202, em
decorrência do indeferimento do pedido de habilitação de crédito decorrente de ação
judicial, requerido no PAF n° 13804.002662/2005-23.
Além disso, a retroatividade benigna só seria aplicável, caso o legislador,
posteriormente aos fatos geradores, tivesse instituído penalidade menos gravosa para a
praticada pelo contribuinte ou tivesse deixado de prever a penalidade em comento, o
que não é o caso dos presentes autos.
Uma vez não acatadas as razões apresentadas pela interessada em seu recurso, deve
ser mantido o lançamento da multa isolada relativa à compensação realizada no ano-
calendário 2005.”

09 – Por sua vez o despacho decisório às e-fls. 12/15 diz:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

10 – Nesse caso após diversos debates nessa C. Turma sobre essa matéria esse
relator retificou o voto que antes era pelo provimento ao recurso com base no paradigma
indicado no Ac. 9101-003.110 j. 14/09/2017, diante de ter ficado convencido de que na realidade
não é o caso de se aplicar o princípio da retroatividade benigna nesse caso de acordo com os
fundamentos da decisão da Turma Ordinária.
11 – Portanto, no mérito, entendo pelo desprovimento ao recurso, adotando como
razões de decidir os termos do voto recorrido já descrito no item 08 desse voto que traz os
fundamentos para manutenção da multa sem aplicação do princípio da retroatividade.
JUSTIFICATIVA DA MAIORIA DO COLEGIADO PARA VOTAR PELAS
CONCLUSÕES DO VOTO DE ACORDO COM ART. 63§8o DO RICARF
12 – Abaixo indico as razões de decidir pela maioria do colegiado de acordo com
art. 63§ 8o do Ricarf que diz: § 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou
por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no
voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
13 – Passo ao voto passando em síntese a justificativa da maioria dos julgadores
de acordo com o repassado pelo I. Conselheiro Maurício Nogueira Righetti:
“A questão era multa isolada de 75% por compensação NÃO DECLARADA pelo fato
de o contribuinte ter apresentado DCOMP em 21/11/05, com crédito de ação judicial
não habilitada (Pedido de Habilitação indeferido – ação judicial sem trânsito em
julgado e/ou quando o crédito não se refira a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal - SRF.”)
Em seu voto original, na pasta T, você estava encaminhando por DAR PROVIMENTO
ao recurso do sujeito passivo com base nas seguintes razões: Teria havido
retroatividade benigna da norma e não havia sido comprovada, sequer mencionada,
qualquer tipo de falsidade por parte do contribuinte.
Todavia, as discussões iniciaram-se a partir do argumento (salvo engano, do João
Vitor) de que há época da entrega dessa DCOMP não haveria, pois, previsão legal
para cobrança de multa de 75%, sem comprovação da falsidade, já que a Lei
11.196/06, que em seu artigo 117 deu nova redação ao artigo 18 da Lei 10.833/03, só
teria sido publicada em 22/11/2005. Logo, posteriormente à transmissão da DCOMP.
Redação ANTERIOR à Lei 11.196/05:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
[...]
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Redação POSTERIOR à Lei 11.196/05:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Contudo, após os debates no colegiado, todos nós chegamos à conclusão que por força
do inciso II do artigo 132 da referida Lei 11.196/05, aquele artigo 117 teria produzido
efeito a partir de 14/10/2005. Logo, anteriormente à data da transmissão da DCOMP.
Com isso, quando transmitida a DCOMP já havia normativo impondo a cobrança de
multa isolada de 75% nos casos em que a DCOMP fosse considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Se não me engano, esse deveria ter sido o fundamento do seu voto para que justificasse
nós termos te acompanhado pelas conclusões, já que, pelo que me recordo, quem votou
pelas conclusões entendeu que mesmo antes de 14/10/2005, a conduta praticada pelo
contribuinte, qual seja, a de transmitir DCOMP com crédito que não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita ou proveniente de
ação judicial sem trânsito em julgado já era apenada por força da redação
anterior, sendo que a Lei 11.196/05 apenas trouxe/fixou a multa para os 75%,
conforme foi lançado.”

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e no mérito
nego-lhe provimento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.963 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.721884/2010-18

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 297
DF CARF MF
Original